Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024090-80.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Nulidade, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 365.766.709-15 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PRETENDIDA LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – OBEDIÊNCIA À MARGEM LEGAL CONSIGNÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO DE NATUREZA DISTINTA – PRECEDENTES QUALIFICADO DO STJ – RESP. 1863973/SP – RECURSO PROVIDO.

Conforme posicionamento sedimentado no julgamento do RESP. 1863973/SP, para fins do cômputo do percentual consignável (30%) dos vencimentos, não pode ser levado em consideração os empréstimos com prestações descontadas diretamente na conta corrente do servidor, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional, ajuizada por
Daniel Barbosa da Silva
, para determinar a limitação dos descontos dos contratos de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor.

Tendo em vista a sucumbência mínima do autor, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forma dos artigos 86, parágrafo único, e 85 do CPC.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar de falta de interesse processual.

No mérito, em breve resumo, diz que a limitação em 30% dos vencimentos do mutuário se aplica somente aos empréstimos consignados a serem descontados em folha de pagamento, de modo que não existe limitação aos empréstimos com pagamento por meio de débito automático em conta bancária.

Assevera que o autor é cliente do banco e que mantém, atualmente, 7 (sete) operações de empréstimo vigentes, alegando que os contratos foram celebrados por meio de terminal de autoatendimento bancário, mediante o uso de assinatura eletrônica, atestando o seu consentimento com as condições estipuladas.

As contrarrazões vieram ao id. 151133190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
.
VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o requerente suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Sem razão banco apelante, porquanto resta evidente o interesse processual da parte em obter a declaração de ilegalidade descontos realizados em patamar que entende abusivo, bem como de pleitear sua limitação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÕES COMERCIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TUTELA DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 4. O interesse-utilidade evidencia-se quando a análise, em tese, da pretensão deduzida na exordial revelar que o processo é apto a resultar em algum proveito para a parte demandante, propiciando-lhe uma situação melhor do que aquela em que se encontrava antes de litigar. 5. A violação do direito, por si só, não retira do demandante o interesse em eventual tutela declaratória (parágrafo único do art. 4º do CPC/73). 6. No particular, a tutela declaratória pleiteada pela recorrente se justifica e se lhe mostra útil porque a violação do seu direito trouxe em si, a par da pretensão ressarcitória, a pretensão de obter a certeza jurídica quanto à inexistência de relação comercial com a recorrida. 7. O interesse-utilidade dessa declaração, em caráter principal, não é fulminado pela prescrição da pretensão ressarcitória, sobretudo diante de outros possíveis reflexos apontados pela recorrente, além dos patrimoniais, como os contábeis e os tributários. 8. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(STJ - REsp: 1460474 PR 2014/0142873-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No que tange à limitação dos débitos efetuados na conta corrente, em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor, merece reparos a sentença impugnada.

De há muito é assente o entendimento de que a soma das parcelas relativas aos mútuos, realizados para pagamento mediante desconto em folha do servidor público e/ou aposentado, não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) para empréstimos.

Não se permite que o desconto ultrapasse esse limite, para não comprometer a subsistência mutuário, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

Em julgamentos anteriores, me posicionei no sentido de que a limitação imposta pela legislação estadual abrangia também os descontos relacionados a empréstimos consignados, mediante desconto das parcelas diretamente na conta corrente em que o mutuário recebe a sua remuneração.

Todavia, em recente julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá-de-cal sobre a discussão e consolidou o entendimento de que esta limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos está adstrita aos casos em que os descontos das parcelas dos empréstimos são realizados mediante na folha de pagamento do servidor, não se aplicando em relação aos contratos de empréstimos, livremente pactuados pelo mutuário, para pagamento de parcelas com desconto direto na conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

A propósito, este julgamento resultou na seguinte Tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Desse modo, não se evidencia qualquer ilegalidade nos descontos efetuados pela instituição financeira, na conta bancária do autor, uma vez que não estão adstritos à limitação legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, relacionados aos empréstimos aqui questionados. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima, inverto ônus sucumbencial em relação ao banco requerido, ora apelante, para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023